Tribunal: TJPA
Processo: 0013480-65.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013480-65.2017.8.14.0040

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0013480-65.2017.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA (ADVOGADO: NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.826/2003 -

AFASTADA A ARGUIÇÃO DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO –
NULIDADE POR PROVA ILÍCITA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA - ERRO MATERIAL - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA – DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO.
Conforme demonstrado nos autos, a entrada dos policiais na residência ocorreu juntamente com o réu e sua esposa, não havendo que se falar em prova ilícita e, por consequência, nulidade por violação de domicílio
.
Já há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que a materialidade delitiva pode ser comprovada, na ausência de laudo toxicológico definitivo, por meio de laudo provisório que permita grau de certeza idêntico ao definitivo, realizado por perito oficial, não sendo o caso dos autos. I
nadmissível a tese de absolvição do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, em relação ao delito de Tráfico de Drogas. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013480-65.2017.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA (ADVOGADO: NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -Trata-se de apelação criminal interposta por Hemerson Pereira de Morais Rocha, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2206, c/c art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003, e art. 69, do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 753 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
(...) no dia 05.01.2015, por volta de 11h30min, em via pública, neste Município, o denunciado GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, com patente animus necandi, efetuou seis disparos de arma de fogo no Sr. ALLAN WILLIAN MARQUES SILVA, disparos estes que não causaram a morte da vítima por circunstâncias alheias a vontade do réu. (...) Por outro lado, quando da prisão, o denunciado estava portando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, com numeração raspada, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, a polícia militar veio a apreender 12,3 gramas de CRACK na casa do denunciado. A forma como a droga estava escondida, a quantidade da mesma, o horário da prisão em flagrante, o depoimento das testemunhas, os instrumentos utilizados, o modo e o local como os denunciados se encontravam, demonstram claramente a prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06."

Recebida a denúncia no dia 08/07/2015, id-9521212.

O apelante

pugna por sua

absolvição, ante a ausência de materialidade, argumentando não constar dos autos o laudo toxicológico definitivo. Pretende ainda, a adequação da pena de multa. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público
pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da apelação, ante a certidão de intempestividade, caso ultrapassada, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir a pena pecuniária, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/03/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -Trata-se de apelação criminal interposta por Hemerson Pereira de Morais Rocha, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art.
33, da Lei nº 11.343/2206, c/c art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003, e art. 69, do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 753 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O apelante

pugna por sua

absolvição, ante a ausência de materialidade, argumentando não constar dos autos o laudo toxicológico definitivo. Pretende a adequação da pena de multa. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Concedo os benefícios da gratuidade recursal.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO:

Destaco entendimento assente em nossos Tribunais Superiores, no sentido de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo (
EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016)

Analisando cuidadosamente os autos, constato que
a preliminar de nulidade da sentença condenatória por ausência de laudo definitivo com o mérito se confunde, ensejando sua análise no momento processual apropriado. Assim, rejeito a preliminar
para analisar no mérito os argumentos levantados pela defesa

DA NULIDADE POR PROVA ILÍCITA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Constituição da República/88 prevê que a garantia
d
e inviolabilidade do domicílio não é absoluta, havendo ressalvas em algumas hipóteses e situações especiais, destacando-se, como exemplo, a prisão em flagrante delito.

No caso dos autos, as testemunhas, policiais Ricardo Gama do Nascimento e Roberto Carlos Pereira dos Santos, foram uníssonas em afirmar que nesse tempo trabalhavam no serviço de inteligência da polícia, e após conversas com vizinhos descobriram que a esposa do acusado trabalhava no “Farturão”. Em vista disso, montaram campana no Farturão e quando o acusado foi buscar a esposa, efetuaram a prisão dele, na sequência, se dirigiram até a residência do acusado, com ele e sua esposa, e lá encontraram droga, armas e munições, ids-9521333, 9521334, 9521340 e 9521341.

Ademais, conforme restou comprovado nos autos, a entrada na residência foi feita pelos policiais juntamente com o réu e sua esposa, não havendo que se falar em prova ilícita e, por consequência, nulidade por violação de domicílio, razão pelo qual rejeito a referida matéria preliminar.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - PROVA ILÍCITA - NULIDADE PROBATÓRIA - INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - REPARO EM "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO -ABRANDAMENTO DA PENA DO CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
A alegação de ilegalidade da diligência policial por ausência de mandado de busca e apreensão não prospera quando demonstrada permissão de entrada no imóvel por seu proprietário, além de constatada a existência do estado de flagrância e de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois foi reconhecida repercussão geral do tema, que se encontra análise pelo Supremo Tribunal Federal, e se trata de crime de perigo abstrato contra a saúde pública. Precedentes do TJMG. Consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do crime do art. 28 da Lei 11.343/06, deve ser abrandada a pena, sobretudo quando não apontados elementos hábeis a justificar reprimenda mais gravosa.
(TJ-MG - APR: 10209190018579001 Curvelo, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022) (destaquei)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Pugna o apelante por sua absolvição por insuficiência probatória,

ante a ausência de materialidade diante da inexistência do laudo toxicológico definitivo.

A autoria delitiva encontra-se incontestável, ante a robusta prova testemunhal dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Importante ressaltar que quanto ao depoimento testemunhal de
policiais

militares,
a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal. quando diretamente envolvidos em diligência persecutória,

In casu
, temos a condenação do apelante pelo crime de tráfico, entretanto, constato a ausência do laudo definitivo toxicológico, tampouco existem outros meios de prova, como laudo preliminar, depoimentos de testemunhas e interrogatório do acusado, capazes de atestar de forma indubitável a materialidade do crime em apreço.

Nesse context
o, no que se refere à comprovação da materialidade da droga apreendida, transcrevo trecho de depoimento das testemunhas de acusação, na qual não há a descrição da droga, nem plena certeza dessa apreensão:

Testemunha Ricardo Gama do Nascimento, ids-5304781 e 5304788:

“A gente fez uma campana lá no Farturão, ele veio deixar a mulher dele fora, a gente efetuou a prisão dele, aí a gente se dirigiu até a residência, achou capu, droga, tinha arma de fogo também.”

Testemunha Roberto Carlos Pereira dos Santos, id-5305144:

“Quando ele veio buscar a gente fez a prisão dele. Eu não me recordo, eu acho que parece que foi encontrada arma. Se recorda se foi encontrada droga lá, algum tipo de droga? Não.”

De outra forma, a despeito da ausência da materialidade arguida, merece êxito o apelo defensivo, visto que o laudo provisório foi realizado por perito não oficial (02 policiais civis), e não especificou os requisitos necessários para identificar as substâncias apreendidas, não sendo realizado qualquer tipo de teste químico ou procedimento nesse sentido.

Ocorre que já é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que a exceção para se comprovar a materialidade delitiva, na ausência de laudo toxicológico definitivo, é o laudo provisório que permita grau de certeza idêntico ao definitivo, realizado por perito oficial, não sendo, portanto, o caso dos autos.

Desta forma, a materialidade delitiva não restou comprovada, já que o laudo provisório toxicológico de constatação, id-5166938, descreve que:
“Trata-se de substância assemelhada a entorpecente “cocaína”, peso de 12,3 gramas”.

É possível admitir o laudo provisório quando a materialidade está suficientemente comprovada por outros elementos probatórios, situação não constatada no caso vertente.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados atuais do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1893057 - PI (2021/0144655-4) DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ agrava da decisão que não admitiu o seu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado (Apelação Criminal n. 0000473-70.2013.8.18.0028). (...)
Com efeito, a prova da materialidade do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n°11.343/06 depende da constatação segura da natureza da substância apreendida, o que se dá por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, elemento indispensável para determinar a adequação da conduta ao tipo legal correspondente. No entanto, consoante o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a ausência desse laudo não é causa de nulidade, mas de absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Depreende-se, portanto, que o Laudo definitivo mostra-se necessário para confirmar as análises preliminares feitas no momento da apreensão da substância suspeita de ser entorpecente. O Laudo de Constatação (fl. 24) foi realizado apenas por um perito não oficial, cuja qualificação acadêmica é incerta, em procedimento distinto e sem possuir grau de certeza idêntico ao do exame definitivo. O exame, portanto, é indicado pela lei como elemento indispensável para apurar a identidade do material, com vistas a determinar a adequação do comportamento do réu ao tipo legal correspondente. [...] Assim, em face da ausência de laudo toxicológico definitivo, apontando para a natureza da substância entorpecente apreendida em poder do réu, há que se entender pela ausência de materialidade delitiva. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a absolvição do réu, em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo. (...)

Ainda, menciono os seguintes julgados desta Corte Superior:

[...] 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a ausência do laudo toxicológico definitivo não pode ser suprida pela juntada do laudo provisório, impondo-se a absolvição do réu da imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 6/6/2016).

[...]
1. De acordo com recentes julgados das Turmas integrantes da Seção de Direito Penal desta Corte, é imprescindível a apreensão e consequente realização do laudo toxicológico definitivo para a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sob pena de ser incerta a materialidade do delito.
(...). (AREsp n. 1.893.057, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/09/2021.)” (grifei)

..............................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).
(...)

(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Constato, diante dos argumentos acima, que o laudo provisório existente nos autos não possui os requisitos necessários para comprovação da materialidade delitiva, portanto, não traz elementos firmes e convincentes a embasar uma condenação.

Saliento que uma vez que não há indícios suficientes para constatar a materialidade delitiva,
eis que inexistentes provas robustas, necessário se faz a
absolvição do réu, nos termos do art. 386, V, do CPP
.

DO DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Assevero que a materialidade e a autoria delitivas, no que tange ao delito descrito no art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, estão evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão, id-5166938, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

Os policiais militares que procederam à prisão do acusado, reconheceram em juízo o réu e ratificaram os termos descritos na inicial acusatória.

Ressalto que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Registro que as
alegações do recorrente se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Diante das circunstâncias, o apelante foi preso portando 02 armas de fogo e munições descritas no auto de apreensão e apresentação, logo, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que sua conduta se enquadra no tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.

A propósito, anoto que o mencionado delito se configura com a simples posse ou porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Nesta linha, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DADA PELO IRMÃO DO RÉU PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. POSSE ILEGAL DE UMA MUNIÇÃO DE ARMA CALIBRE .45. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL DEMONSTRADA. ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, DE BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO PELA QUEBRA DAS REGRAS DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM CONSIDERÁVEL DESVALOR DA CONDUTA, NÃO OBSTANTE A POSSE DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do Recorrente ficou superada pelo reconhecimento, pela instância ordinária, da autorização dada pelo irmão do Recorrente. Portanto, inexistente a alegada violação de domicílio.
2. No mais, a conduta do Recorrente de possuir 1 (uma) munição de arma de fogo calibre .45 amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo desnecessário indagar acerca da periculosidade concreta dessa conduta, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. (..)

(AgRg no REsp n. 1.856.535/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021) (destaquei)

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

A pena base foi fixada em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 43 dias multa, diante da existência de uma circunstância desfavorável ao réu: os antecedentes criminais, que mantenho, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva deve permanecer em 3 anos, 4 meses e 15 dias multa. Aqui observo erro material na sentença que fixou a pena de multa definitiva em 53 dias multa, quando deveria ter permanecido em 43 dias multa, passando a corrigi-lo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MODIFICAÇÃO

DE OFÍCIO

Constato que em não havendo mais que se falar em incidência do concurso material, tendo em vista a absolvição do apelante em relação ao delito de tráfico de drogas, fator que acarretou a modificação do
quantum
final e definitivo

da reprimenda aplicada, 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, de ofício, procedo à alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,

fixando-a no regime aberto, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao
prequestionamento da matéria,
ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei apontados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para absolver, por insuficiência probatória, o apelante Hemerson Pereira de Morais Rocha, com base no art. 386, V, do CPP,
em relação ao crime de Tráfico de Drogas, alterando, de ofício, o regime inicial da pena em relação ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como alterando o
quantum
referente à pena de multa, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024